Tribunal: TJSP
Processo: 1015319-45.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229218
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015319-45.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados E. C. DERMONDE - ME (NOME
FANTASIA: CONASA CATÁLOGOS) e EDUARDO CÉSAR DERMONDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015319-45.2016.8.26.0320 -Voto no 33726 e
2
Voto n. 33726
Apelação n. 1015319-45.2016.8.26.0320
Comarca: Limeira
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: E. C. Dermonde ME
Apelação. Cumprimento de sentença. Acordo firmado entre as
partes. Suspensão do feito com fundamento no artigo 922, do
CPC. Anulação da r. sentença de extinção com fundamento no
artigo 924, III, do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente em razão
da r. sentença de fls. 113, que homologou o acordo firmado entre as partes com
fundamento no artigo 924, III, do CPC, e extinguiu o cumprimento de sentença, a qual
restou mantida a fls. 118.
Em suas razões recursais de fls. 121/124, o apelante alegou, em
síntese, que foi firmado acordo entre as partes para pagamento do débito por meio de
parcelamento com respectivo término em 20/06/2025; que no acordo firmado entre as
partes, houve pedido de suspensão da execução com fundamento no artigo 922, do CPC;
que não pode haver a extinção do cumprimento de sentença, pois ainda não houve o
pagamento integral do acordo; e, que a r. sentença deve ser anulada com suspensão do
feito. Por fim, pleiteou o provimento do recurso.
A fls. 139, foi certificado que transcorreu o prazo legal sem
apresentação de contrarrazões.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Compulsando os autos, verifica-se que, em 08/12/2016, foi
proposta ação de execução pelo ora apelante, no valor de R$105.463,16, com base em
cédula de crédito bancário firmada pela partes em junho de 2014 com o pagamento da
última parcela prevista para junho de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015319-45.2016.8.26.0320 -Voto no 33726 e
3
A fls. 53/56, foi juntado aos autos termo de acordo firmado entre as
partes, em 09/12/2016, para pagamento do débito, com o respectivo pedido de
homologação.
A fls. 57, houve a extinção da execução, visto que a homologação
se deu com fundamento no artigo 924, III, do CPC, o qual dispõe que:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando:
(...)
III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a
extinção total da dívida;”
A
fls.
87,
o
banco
exequente
comunicou
que
houve
descumprimento do acordo firmado entre as partes.
A fls. 90, houve r. decisão determinando a retificação da ação para
cumprimento de sentença, com a respectiva determinação de intimação do executado para
pagamento do valor indicado pelo exequente no prazo de 15 (quinze) dias.
Em decorrência de novas tratativa entre as partes, o exequente
pleiteou a suspensão do feito com fundamento no artigo 313, II, do CPC, o que foi deferido
a fls. 96, com fundamento no artigo 922, do CPC.
A fls. 109/112, houve a juntada de petição de acordo entre as partes
com data de 30/09/2019, com respectivo pedido de suspensão nos termos do artigo 922, do
CPC.
A fls. 113, houve homologação por sentença com fundamento no
artigo 924, III, do CPC, com a respectiva extinção do cumprimento de sentença, a qual foi
mantida a fls. 118.
Contudo, o artigo 922, do CPC, prevê expressamente que:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa
a execução durante o prazo concedido pelo exequente
para que o executado cumpra voluntariamente a
obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da
obrigação, o processo retomará o seu curso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015319-45.2016.8.26.0320 -Voto no 33726 e
4
Tendo em vista que o feito já se encontra em fase de cumprimento
de sentença, havendo a composição entre as partes para o pagamento do débito, conforme
previsão legal, deve ocorrer a respectiva suspensão da execução durante o período
estipulado para o cumprimento do acordo.
Ainda, a própria norma processual dispõe que, após transcorrido tal
prazo sem o respectivo adimplemento, haverá a retomada do prosseguimento do feito,
devendo ser mencionado, que, no tocante ao inadimplemento ou pagamento do débito, faz
necessária a respectiva e expressa manifestação do credor nos autos.
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
ACORDO.
HOMOLOGAÇÃO.
APLICABILIDADE
DAS
DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. A novel legislação processual civil
disciplina a possibilidade de acordos realizados em
processo executivo, prevendo a suspensão do feito,
dentro do prazo convencionado entre as partes, para o
cumprimento
da
obrigação.
Na
hipótese
de
descumprimento de acordo celebrado por parte do
devedor, o feito retorna ao seu status “quo ante”
(CPC/15, art. 922, par. ún.). Tal norma é aplicável à
fase de cumprimento de sentença. Pois bem, no caso
dos autos, a ora agravante comprometeu-se a efetuar o
pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
dentro do prazo de 20 (vinte) dias, computado do
protocolo do acordo em juízo. Instado pelo magistrado
a comprovar o cumprimento do ajuste, a recorrente
atendeu à determinação judicial (fls. 797 dos autos de
origem).
O
contexto
reexaminado
autoriza
a
homologação do acordo. Agravo provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2280577-83.2019.8.26.0000.
Órgão
julgador:
12a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015319-45.2016.8.26.0320 -Voto no 33726 e
5
Câmara de Direito Privado. Relatora: Des. Sandra
Galhardo Esteves. Data do julgamento: 27 de fevereiro
de 2020);
“Apelação
Cumprimento
de
sentença
Transação
Homologação de acordo Extinção nos termos do art.
487, inciso III, alínea “b” do CPC Descabimento
Acordo que previu a suspensão da execução até o
cumprimento do avençado Sentença anulada para que o
processo fique suspenso até o cumprimento da
obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/2015
Recurso provido.”
(Apelação
no
1022891-57.2016.8.26.0577.
Órgão
julgador: 14a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Thiago de Siqueira. Data do julgamento: 17 de
setembro de 2019); e,
“Extinção do processo. Ação de execução por título
extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Formalização
de acordo. Termo final não expirado. Suspensão do
processo até o cumprimento da avença. 1. Em ação de
execução por título extrajudicial, entabulado acordo
entre as partes, a ser pago em prestações mensais e
consecutivas, o processo é de ser suspenso até o
cumprimento da avença, cabendo ao credor, ao término
da obrigação, comunicar nos autos a satisfação de seu
crédito ou eventual inadimplemento. 2. Descabe a
extinção do processo por satisfação da obrigação (art.
922, inciso II, do CPC/2015) se o credor não for
intimado a se manifestar expressamente sobre o
cumprimento da avença, eis que a quitação não
presume, havendo de ser comprovada nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015319-45.2016.8.26.0320 -Voto no 33726 e
6
Decreto de extinção da ação de execução afastado.
Determinada a suspensão do processo. Recurso
provido.
(Apelação
no
1008893-50.2016.8.26.0309.
Órgão
julgador: 21a Câmara de Direito Privado. Relator: Des.
Itamar Gaino. Data do julgamento: 4 de fevereiro de
2019.
Dessa forma, mostra-se imperiosa a nulificação da r. sentença de
extinção do cumprimento de sentença para determinar a suspensão do feito durante o
período estabelecido entre as partes para o cumprimento do acordo firmado para
pagamento do débito exequendo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para a nulificação da
r. sentença de extinção com determinação de suspensão da execução durante o período de
cumprimento do acordo.
Roberto Mac Cracken
Relator